Tribunal: STF
Processo: ARE 1384397
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADESIVO. INADMISSIBILIDADE, UMA VEZ NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO PRINCIPAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. Frustrado em definitivo o recurso extraordinário principal, o adesivo torna-se inadmissível.



    2. Agravo interno desprovido.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.